Tribunal: TJDFT
Processo: 0717391-55.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA. TRATAMENTO MÉDICO EMERGENCIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. COBRANÇAS REALIZADAS PELO HOSPITAL EM FACE DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA RECONHECIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ATO ILÍCITO PERPETRADO PELO HOSPITAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) possui duas diferentes preocupações com relação aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (art. 18 a 25).
2. Para o CDC, o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança - inclusive, patrimonial - do consumidor.
3. Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são os seguintes: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade. A culpa, em regra, não é elemento necessário para caracterização da responsabilidade do fornecedor.
4. Entre as espécies de serviço defeituoso a lei destaca a ausência de informação adequada. O art. 6o, III, do CDC, prevê que é direito básico do consumidor receber informação – clara e adequada –, o que corresponde ao dever de informar do fornecedor. Trata-se de consectário do princípio da boa-fé objetiva, a qual deve nortear as relações de consumo.
5. Nesse sentido, dispõe o art. 31 do CDC, "a oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores".
6. Na responsabilidade civil decorrente de acidente de consumo, há questão processual a ser observada: o ônus da prova das excludentes é sempre do fornecedor. No fato do serviço, o parágrafo 3o do art. 14 do CDC, além de indicar hipóteses de exclusão de responsabilidade, estabelece inversão ope legis do ônus da prova.
7. O consumidor, em sua causa de pedir, deve apresentar fato que, em tese e de modo verossímil, caracteriza fato do serviço. A argumentação da petição inicial deve conduzir à razoabilidade de existência de dano decorrente de prestação defeituosa do serviço. A partir daí é o ônus do fornecedor demonstrar que o defeito inexiste. Não basta ao fornecedor alegar ausência de defeito ou outra excludente de responsabilidade: deve produzir prova que demonstre, no caso concreto, a presença da excludente.
8. O acervo probatório aponta que houve falha na prestação dos serviços oferecidos pelo Hospital Santa Helena. A ausência de comunicação e informação ao paciente, de forma clara e imediata, acerca de sua responsabilidade financeira no caso de negativa de cobertura de procedimento pelo plano de saúde é abusiva e fere o dever acessório de boa-fé e a função social inerentes a qualquer contrato. Precedentes.
9. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica e física. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um dado que serve para aumento do quantum indenizatório.
10. O quadro fático demonstra a conduta culposa - e reprovável - do hospital com relação à falha no dever de informação ao paciente acerca da autorização/negativa da operadora de saúde. Ao ser submetido à cirurgia, em caráter emergencial, o apelado tinha fundada razão para acreditar que seu plano de saúde havia autorizado o procedimento.
11. Houve ofensa a direito da personalidade - direito à integridade psíquica, com sentimento de dor, frustração e revolta com toda a situação vivida (art. 375 do Código de Processo Civil)
12. A quantificação da verba compensatória, por sua vez, deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. Desse modo, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fixação da verba compensatória no importe de R$ 3.000,00 é razoável e adequada.
13. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.